Tribunal: TJMT
Processo: 0030235-40.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
VINICIUS DE CASTRO GORGONHO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 30235/2018
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO COM GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL – POSSE – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98 §3º, DO CPC – RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
Se o edital prevê o diploma do curso de graduação em determinadas áreas, esse deve ser o documento apresentado pelo recorrente. Seguindo esse raciocínio, se o embargante/recorrente apresenta diploma em outro curso, que não o requerido, não supre a exigência do edital.
De acordo com o art. 98, §3º do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da assistência judiciária gratuita permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas apenas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a insuficiência financeira que outrora motivou o deferimento da benesse.

EMBARGANTE:
VINICIUS DE CASTRO GORGONHO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Vinícius de Castro Gorgonho opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n. 115341/2016, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora embargante, invertendo o ônus da sucumbência.
Inicialmente, importante constar que o presente recurso (embargos declaratórios) já havia sido julgado por esta Egrégia Câmara (acórdão de fls. 292/295), todavia em razão da interposição do Recurso Especial por Vinícius de Castro Gorgonho (fls. 302/326), o Superior Tribunal de Justiça provendo o referido recurso, anulou o acórdão proferido nos Embargos de Declaração, determinando o retorno dos autos para este Tribunal proferir novo julgamento dos aclaratórios (fls. 403/404).
Nas razões de recurso, o embargante sustenta que houve omissão no acórdão, na medida em que não teria se manifestado sobre o curso de nível superior Licenciatura em Física, bem como sobre o curso de Tecnólogo em Sistemas para Internet.
Alega, ainda, que foi deferida a assistência judiciária gratuita, e, no entanto, na decisão recorrida houve a inversão do ônus da sucumbência.
Pede, então, sejam os embargos acolhidos e providos, para, sanando as omissões apontadas, reformar o acórdão.
O então Relator determinou a intimação da parte embargada, para apresentar contrarrazões (fls. 286), tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação (fl. 287).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, vieram-me os autos conclusos para análise dos embargos declaratórios opostos por Vinícius de Castro Gorgonho, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o julgamento anterior do recurso, entendendo que houve omissão no julgado na medida em que não teria se manifestado sobre o curso de nível superior Licenciatura em Física, bem como sobre o curso de Tecnólogo em Sistemas para Internet.
Pois bem.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, o Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que os documentos acostados aos autos se mostraram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia, visto que na hipótese, o edital do certame estipulou como requisito para ingresso no cargo de Técnico da Área Instrumental – Analista de Sistema, “(...) Diploma de graduação de bacharel em ciências da computação e/ou sistema de informação ou qualquer curso superior com pós-graduação lato-sensu (especialização com carga horária mínima de 360 horas) em engenharia de software ou análise de sistema, ou ainda, com pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou doutorado) na área de informática, reconhecidos pelo MEC. [...]”. (fl. 176)”.
Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte do acórdão, no ponto de interesse in verbis:
Formação do candidato/autor
Requisitos do Edital nº 0052/2009
·Curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet;
·Curso superior Licenciatura Física;
·Mestrado em Física;
·Curso de Java completo – desenvolvimento de sistemas “WEB” – carga horária de 220 horas.

·Diploma de graduação de bacharel em ciência da computação e/ou sistema de informação, ou qualquer curso superior com pós-graduação lato-sensu (especialização com carga horária mínima de 360 horas) em engenharia de software ou análise de sistema, ou ainda, com pós graduação stricto-sensu (mestrado ou doutorado) na área de informática reconhecidos pelo MEC.

O diploma apresentado pelo embargante, no curso de Tecnologia em Sistemas para Internet ou Curso superior em Física, não tem Habilitação exigida no Edital do concurso e quando ele se inscreveu para o certame, já tinha ciência dos requisitos legais para preenchimento do cargo concorrido, ou seja, que a função de Analista de Sistemas exige o diploma em (ciência da computação e/ou sistema de informação, ou qualquer curso superior em engenharia de software ou análise de sistema, na área de informática reconhecidos pelo MEC).
No regramento do certame não constou a permissão de apresentação de outra formação daquela exigida para nomeação na função supramencionada, como a interpretação dada pelo embargante que sua graduação em Licenciatura Física ou Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet pode ser aproveitada para assumir o cargo.
Registro que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em observância à orientação do Ministério da Educação, posicionou-se no sentido de que:
“[...] o contratante tem autonomia para decidir a qualificação do servidor que busca. Contudo, caso a exigência seja de nível superior e/ou graduação, o formado em cursos tecnólogos está apto a prestar o concurso. Ressalte-se a exceção em caso de solicitação específica da formação em licenciatura e/ou bacharelado. Portanto, o fator determinante é o teor do edital de cada concurso no qual estarão discriminados os títulos exigidos. [...]”.
http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/concursos/concursos-do-cnj/duvidas-frequentes/25002-os-diplomas-de-tecnologo-atendem-ao-requisito-de-nível-superior.

Colaciono, ainda, precedente deste Sodalício, em caso semelhante, in verbis:
“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO COM GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL — POSSE — IMPOSSIBILIDADE. A exigência do Edital de “[...] diploma de graduação de bacharel em ciências da computação e/ou sistema de informação, ou qualquer curso superior com pós-graduação lato sensu em engenharia de software ou análise de sistema, ou, ainda, com pós-graduação strictu sensu na área de informática, reconhecidos pelo Ministério da Educação [...]”, não é atendida com a entrega de certificado de Tecnólogo em Sistemas de Informação. Recurso não provido.”
(Ap 167396/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 23/11/2016). (destaquei)

Nessa perspectiva, se o edital prevê o diploma do curso de graduação em determinadas áreas, esse deve ser o documento apresentado pelo recorrente. Seguindo esse raciocínio, se o embargante apresenta diploma em outro curso, que não o requerido, não supre a exigência do edital.
Aliás, nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – LIMINAR INDEFERIDA – CANDIDATO COM GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA NO EDITAL – POSSE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM EDITAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. 1. A posse do candidato aprovado em concurso público está condicionada ao cumprimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo. 2. Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu o pedido de liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJ-MT - AR: 10060817220178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2017) (destaquei)

Sobre a matéria, precedentes do STJ:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 2. O ora recorrente afirma que possui diploma de graduação em matemática e de especialização, lato sensu, em computação e é mestrando em engenharia de produção, o que foi confirmado pelo acórdão recorrido (fls. 281). 3. Para o cargo de Perito Criminal Federal/Área 3, ora pleiteado, o edital nº 24/2004 - DGP/DPF - Nacional exige diploma do curso de graduação em Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Informática, Tecnologia de Processamento de Dados ou Sistemas de Informação. 4. Se o edital prevê o diploma do curso de graduação em determinadas áreas, esse deve ser o documento apresentado pelo recorrente. Seguindo esse raciocínio, se a impetrante-recorrente apresenta diploma em outro curso, que não o requerido, não supre a exigência do edital. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1307162 / DF, SEGUNDA TURMA, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 05/12/2012) (STJ - RMS: 59955 MS 2019/0030234-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 14/03/2019)

Desse modo, não tendo o candidato comprovado o cumprimento do aludido requisito, não há que se falar em nomeação ao pretendido cargo, posto que não atende os requisitos de formação constante do edital do certame.
Quanto a omissão referente concessão da assistência judiciária gratuita deferida nos autos às fls. 177/178, neste ponto, acolho os embargos, para sanar essa omissão, acrescentando no dispositivo final do voto condutor a aplicação da condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do CPC.
Isso posto, acolho em parte os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR